Tribunal: STF
Processo: Rcl 49364
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Sapiranga/RS (Processo 0020652-29.2018.5.04.0371), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls.1/6):
    ITAMAR SILVA BARBOZA (brasileiro, maior, motorista, PIS/NIT 12251680618, CPF nº 551.630.170-04, RG nº 1054575806 SSP/RS e CTPS nº 69190, Série 00019/RS, residente e domiciliado na cidade de São Leopoldo/RS, na Rua Visconde de São Leopoldo, nº 43, Bairro, Centro, CEP 93025-400), ajuizou ação trabalhista em face da ora reclamante, a qual tramita sob nº 0020652-29.2018.5.04.0371, da 1ª Vara do Trabalho de Sapiranga, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 
    Na petição inicial, relata o Sr. Itamar, que teria sido admitido pela ora reclamante em 13/12/2012, para a função de “motorista”, percebendo como maior remuneração, em média, a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por mês, e que teria sido despedido sem justa causa em 04/11/2017, sem o devido registro em CTPS. 
    (…)
    Em contestação, a ora reclamante sustentou que a relação foi comercial, nos termos da Lei Federal nº 11442/2007, na qualidade de Transportador Autônomo de Cargas (TAC). O art. 2º define assim define o motorista profissional autônomo: (…)
    Sustentou ainda a ora reclamante, que o Sr. Itamar cumpriu todas as exigências para ser um transportador Autônomo de Cargas (TAC), conforme documentos que foram juntados, eis que: 
    a) possuía inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, desde 2005, muito antes do início da relação comercial que manteve com a ora reclamante; 
    b) prestava os serviços com veículo próprio, sendo ele um caminhão Mercedes Benz, placa IAZ1096, registrado RNTRC, atualmente em nome de seu irmão, sr. José Aliomar Silva Barboza; 
    A relação mantida com a ora reclamante foi a modalidade “TAC-independente”, assim definida no § 2º do art. 4º da Lei 11442/07: 
    (…)
    Ocorre que, em razão do julgamento definitivo da ADC 48, restou pacificado por essa Corte Constitucional, que: 
    (…)
    Como se nota, tendo preenchido os pressupostos da Lei 11.442/2007, a relação havida entre as partes é, segundo a tese firmada na citada ADC, uma RELAÇÃO COMERCIAL DE NATUREZA CIVIL. 
    Nesse sentido, após o julgamento pela procedência da ADC 48, o Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo que ações discutindo a existência a presença dos pressupostos e requisitos da Lei 11.442/2007, deve iniciar-se na Justiça Comum e, somente nos casos que a Justiça Comum Constate que não foram preenchidos os requisitos legais, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. 
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e, no mérito o julgamento procedente da presente Reclamação Constitucional, para reconhecer a Justiça Comum como competente para processar e julgar a celeuma posta na Reclamatória Trabalhista 0020652- 29.2018.5.04.0371, da 1ª Vara do Trabalho de Sapiranga/RS (fl. 22).
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/9/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o processo no qual foi praticado o ato ora impugnado encontra-se em tramitação. 
    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:
    Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 
    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.
     Apesar disso, o Juízo trabalhista decidiu pela continuação do processo na Justiça Especializada pelas seguintes razões (doc. 5):
    A reclamada alega incompetência da Justiça do Trabalho com base na Lei  nº11442/2007, requerendo que os autos sejam remetidos ao Cível por considerar que o autor é  transportador autônomo de cargas. 
    Indefiro o pedido, uma vez que as alegações dependem de prova. 
    Com efeito, ao negar a pedido de declaração de incompetência da Justiça Laboral para julgar a demanda, aquele Juízo tomou para si a competência de analisar a existência, a eficácia e a validade do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar a decisão proferida na ADC 48, na qual se reputou que “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.
     Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).
     Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl. 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 21/10/2020, decisão monocrática). No mesmo sentido: Rcl 43.544 (Rel. Min. ROSA WEBER; Red. p/ Acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Sessão Virtual de 5/2/2021 a 12/2/2021). 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma sejam cassados os atos proferidos pela Justiça Trabalhista e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente